Tribunal: TJSP
Processo: 0003162-55.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
FALTA GRAVE – Pretensão de absolvição ou desclassificação para a natureza média. Impossibilidade. Agressão a outro sentenciado configurada. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Punição bem aplicada. Fração máxima da perda dos dias remidos fundamentadamente imposta. Inexistência de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da Resolução SAP no 144/2010, que estipula os prazos de

Ementa:
FALTA GRAVE – Pretensão de absolvição ou desclassificação para a natureza média. Impossibilidade. Agressão a outro sentenciado configurada. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Punição bem aplicada. Fração máxima da perda dos dias remidos fundamentadamente imposta. Inexistência de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da Resolução SAP no 144/2010, que estipula os prazos de reabilitação. Agravo desprovido.